Tribunal: TJSP
Processo: 1006385-16.2018.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA – REPETITIVO – APÓS TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006385-16.2018.8.26.0066/50002, da Comarca de Barretos, em que é embargante
JARDIM DOS COQUEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, são
embargados ELAINE APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e CELSO
ROGERIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1006385-16.2018.8.26.0066/50002
VOTO 27409
EMBARGANTE: JARDIM DOS COQUEIROS
EMBARGADO: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO TERMO
INICIAL DE JUROS DE MORA
REPETITIVO
APÓS
TRÂNSITO EM JULGADO EMBARGOS ACOLHIDOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do V. Acórdão desta
C. Turma Julgadora acolheu os embargos de declaração, para sanar a omissão no que
tange o abatimento dos valores relativos ao IPTU.
O embargante sustentou que a referida decisão é extra petita, na medida em
que estabeleceu correção monetária e juros de mora desde a citação, quando a decisão
emanada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, que estabeleceu que os juros moratórios
só incidem após o trânsito em julgado da decisão.
A parte contrária se manifestou a fls. 8/10.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como
erro material.
É o caso de reconhecer a contradição do julgado, para alterar o termo inicial
dos juros de mora, que deve incidir a partir do trânsito em julgado da decisão.
Destarte, CONHEÇO dos embargos e os ACOLHO, para o exclusivo fim de
determinar que os juros de mora devam incidir a partir do trânsito em julgado da decisão.

MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora